Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020041-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVADO), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (AGRAVADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVADO), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVADO), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (AGRAVADO), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO E OUTROS TRIBUNAIS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020041-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

CONSTRUTORA ATHOS E OUTROS (GRUPO FAROL) – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Recuperação Judicial processo número 1043494-88.2020.8.11.0041, a qual homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à parte recuperanda agravada
CONSTRUTORA ATHOS E OUTROS (GRUPO FAROL) – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que,
“embora o artigo 50 da Lei de Recuperações Judiciais permita a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas” sem estabelecer um prazo máximo para a concessão de moratória às empresas recuperandas, isso não significa que seja aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízo dos credores”
, sendo que a
“previsão de 20 meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz”
(sic).

Sustenta que o
“plano apresentado pela recuperanda propõe deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor inscrito na lista de credores, de forma que o deságio indicado se mostra claramente excessivo e, somado à forma de pagamento, se consubstanciando também em verdadeiro perdão da dívida”
, além de que “o
plano apresentado pela recuperanda propõe como prazo de pagamento o período de 240 meses”,
o que “
indica pedido de perdão da dívida, ainda mais quando sopesado o deságio requerido”
(sic).

Diz que há julgados deste Sodalício de casos análogos em que se entendeu pela apresentação de novo plano de recuperação judicial e convocação de nova assembleia geral de credores.

Informa
“que na conciliação de meios recuperatórios, dilatórios e remissórios, deve-se observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação”
, de modo que
“posiciona-se de forma contrária à carência apresentada; contrário à concessão do deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo e os parcos consectários para pagamento, pugnando pela rejeição do PRJ e consequente convocação de AGC”
(sic).

Pede que
“seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão, inicialmente, declarando nula a decisão que concedeu a recuperação judicial a recuperanda, a fim de que seja convocada nova assembleia de credores”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 233221168, defendendo a correção da decisão recorrida e a legalidade quanto à forma de pagamento de credores, mormente porque, na sua visão, é
“vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta própria, na substância do plano de recuperação, não competindo substituir o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação, sobretudo porque o PRJ sempre tem como objeto direito eminentemente disponível, de natureza notoriamente privada”
(sic), havendo amparo do plano de pagamento, na forma do art. 50, I e XII, da LRFE.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta que
“o percentual do deságio e o prazo de carência fixados no caso em tela, e aprovados pela Assembleia Geral de Credores, não se trata de desconto que ultrapasse o limite suportável ou aniquile os créditos do credor, ora recorrente”
, além e que os
“deságios em percentual expressivo exigem a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, o que poderia sinalizar perdão da dívida, o que não é o caso dos autos”
(sic). Opina, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (Id. 250948199).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 228862194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano e concedeu recuperação judicial à parte recuperanda agravada
CONSTRUTORA ATHOS E OUTROS (GRUPO FAROL) – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

A parte recorrente questiona a legalidade do plano de recuperação judicial e da decisão que o homologa ao impor deságio de 90% do débito, carência de 24 meses e parcelamento da dívida em 240 vezes, o que, segundo aduz, seria o mesmo que um perdão do débito.

Eis o ponto da fundamentação da decisão que importa a análise deste recurso:

“(...)

DA FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES CONCURSAIS

O plano modificativo trouxe as seguintes formas de pagamento dos credores concursais:
(i)
trabalhista: deságio de 70%, 03 meses de carência e pagamento em 09 parcelas mensais e sucessivas;
(ii)
quirografário e garantia real: 90% de deságio, 24 meses de carência e pagamento em 240 parcelas mensais e sucessivas;

(iii)
ME/EPP: deságio de 70%, 22 meses de carência e pagamento em 180 parcelas mensais e sucessivas, todas corrigidas pela TR.

Sobre a escolha da TR como índice de correção das parcelas, em um primeiro momento, pontuou o administrador judicial que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “
entende que o referido índice acarreta prejuízo aos credores, eis que se encontra zerado há mais de 03 (três) anos
”.

No entanto, mais adiante no seu relatório concluiu que “salvo melhor juízo, o grupo em recuperação ao prever a correção pela TR + 3% ao ano, visa afastar a ilegalidade que por ventura poderia ser suscitada quanto ao tema”.

Quanto à escolha da TR, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu em recente julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – DECISÃO SOBERANA –AUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE A SER CONTROLADA PELO PODER JUDICIÁRIO – Recurso conhecido e desprovido, decisão por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. No caso concreto a instituição financeira não concorda com o deságio de 60% (sessenta por cento), parcelas mensais em número de 120, juros de 0,07% ao mês, a atualização mensal pela TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano. Muito embora a decisão da assembleia geral de credores não tenha soberania absoluta a ponto de retirar do judiciário a análise pertinente a sua legalidade, no caso concreto, dentro do que foi decidido, não deve ser modificada a decisão tomada no que tange ao deságio, números de parcelas, atualização de juros e correção monetária já que não divisa ilegalidade patente. Recurso conhecido e desprovido, mantendo hígida a decisão assemblear. (N.U 1027117-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

No caso em tela, as recuperandas propuseram que os pagamentos (deságios, carência e parcelamento) credores concursais fossem equacionados de acordo com a particularidade de cada classe.

Com efeito, entendo que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir quanto à questão do deságio aplicado aos créditos, uma vez que, avaliada a extensão do sacrifício pelos credores em AGC, estes optaram pela aprovação do plano em tais condições, o mesmo se aplica para os juros fixados, o índice de correção eleito, além dos prazos de carência.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

É sabido que o conteúdo do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral pela vontade soberana dos credores não pode, em regra, ser alterado pelo Poder Judiciário, exceto quando ocorrer ilegalidades.

Ao regular a recuperação judicial, a Lei nº. 11.101/2005 optou por submeter à vontade da coletividade diretamente interessada na satisfação do crédito a faculdade de opinar e autorizar os procedimentos necessários ao reerguimento econômico da sociedade empresária em crise, de modo a se alcançar uma solução de consenso que abarque os interesses envolvidos.

Na lição do art. 58 da Lei de Recuperação Judicial, a assembleia é atribuída, inclusive, o poder de deliberar a respeito das eventuais objeções apresentadas por qualquer credor. Exceto para correção de ilegalidades verificadas em relação às condições prévias que autorizam a concessão da recuperação ou à elaboração do plano, a exemplo do estabelecido nos incisos do art. 53 da referida lei, as deliberações tomadas em Assembleia Geral não estão submetidas ao controle jurisdicional.

É cediço que a intervenção judicial em planos de recuperação aprovados em assembleia deve ocorrer somente em casos pontuais, nos quais haja nítida afronta a dispositivos legais. Diante disso, cabe ao Judiciário o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado pela AGC em casos de extrema ilegalidade.

Nesse sentido, cita-se o Enunciado nº. 44, da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal (1), e o REsp nº. 1.660.195/PR, julgado pela 3ª Turma do C. STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 04/04/2017 (2):

“
(1) "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade."

(2) "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, que constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores, vejamos:

"
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017)

Nesse contexto, da detida análise do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa recuperanda, não se vislumbra quaisquer ilegalidades com o plano homologado pelo Juízo Recuperacional, ao menos no tocante ao que é objeto presente insurgência recursal.

É que prevalece o entendimento no sentido de que a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, à forma de pagamento do crédito, o prazo de carência e incidência dos juros e correção monetária são
direitos disponíveis
, de cunho meramente patrimonial,

que

se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial, ficando a cargo dos credores

a ponderação que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.

No caso, infere-se dos autos de origem processo número 1043494-88.2020.8.11.0041 que o plano de recuperação judicial apresentado ao Id. 117648713 estipulava:

“4.2 PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFARIOS E GARANTIA REAL

Os credores quirografários e aqueles com créditos decorrentes de garantia real farão jus ao recebimento do valor nominal dos Créditos, novados conforme o presente PRJ, excluídos quaisquer valores devidos a título de juros, multas e demais encargos, sendo amortização da lista de credores “quirografários” e “garantia real” através de obtenção de desconto de 90%, com prazo de carência de 24 meses e pagamento das dívidas em 240 meses, parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês seguinte ao da publicação da homologação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa do grupo em recuperação.”

Verifica-se também que o referido plano foi aprovado, consoante se infere da ata Id. 115812122:

E a possibilidade de contemplar condições especiais de pagamento está prevista no artigo 50,
caput
e inciso I, da Lei n°. 11.101/2005.

Sobre as referidas condições assinala Jorge Lobo (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coordenadores: Paulo F.C Salles de Toledo e Carlos Henrique Abraão. 5ª ed. Saraiva. p. 192):

“
4.1. Dilação de prazos de obrigações e dívidas: art. 50, I

O plano de recuperação judicial poderá prever a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações” (e dívidas) “vencidas ou vincendas”.

4.2. Remissão total ou parcial de dívidas: art. 50, caput

O plano de recuperação judicial poderá prever a remissão ou perdão total ou parcial de dívidas, sendo este um dos meios abrangidos na expressão “dentre outros” da parte final do caput do art. 50.

4.3. Dilação e remissão parcial de dívidas: art. 50, caput, I

O plano de recuperação poderá prever o alongamento dos prazos de pagamento das dívidas (art. 50, I) e a remissão ou perdão parcial (art. 50, caput), cumulativamente, p. ex., como revogada Lei de Falências, o pagamento de 60% das dívidas vencidas e vincendas no prazo de seis meses (LF, art. 156,II).”

Nesta perspectiva, o percentual de deságio, a concessão de prazo de carência ou o prazo de pagamento elevados não traduzem ilegalidade passível de apreciação, quando resultam da aceitação da maioria dos credores.

Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 90% (noventa por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA

– ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA

À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À CARÊNCIA, DESÁGIO E PRAZO – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS
– CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028126-60.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima, contudo, possui efeito apenas em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem qualquer ressalva, razão pela qual não é eficaz aos que estiveram ausentes da assembleia geral, dos que se abstiveram de votar ou se posicionaram em sentido contrário. Precedentes do STJ.”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DO PLANO
– "CRAM DOWN" –
APROVAÇÃO
DO PLANO MEDIANTE A APLICAÇÃO RELATIVIZADA DOS REQUISITOS DO ART. 58, § 2º, DA Nº LEI 11.101/05 – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE
DESÁGIO
, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A matéria afeta ao prazo de pagamento,
deságio
e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário” (N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).
”
(N.U 1017807-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2º DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS – MÉRITO –
PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE
DESÁGIO
, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
, CRIAÇÃO DE SUBCLASSES, EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES PELA NOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2º do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3º do mesmo dispositivo legal. Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ,
“O plano de
recuperação

judicial
, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
A
recuperação

judicial
tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.
A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a
homologação
do plano de
recuperação

judicial
trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de
deságio
(70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a
homologação

judicial
em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.
Da mesma forma, o entendimento do STJ é no sentido de que “2. A criação de subclasses entre os credores da
recuperação

judicial
é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de
recuperação

judicial
, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários; [...] 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de
recuperação

judicial
, que contou com a
aprovação
dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente” (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019), bem como “A novação resultante da concessão da
recuperação

judicial
após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).”

(N.U 1014607-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DO PLANO
– SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA –
DESÁGIO
– INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO
JUDICIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de
recuperação

judicial
aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico” (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).
A
aprovação
do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à
recuperação
, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de
Recuperação

Judicial
), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.”
(N.U 1005824-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HOMOLOGAÇÃO
DO PLANO E CONCESSÃO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NO PLANO –
APROVAÇÃO
SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - VIABILIDADE ECONÔMICA - SOBERANIA DA ASSEMBLEIA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento
judicial
e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.
“Não há abusividade/ilegalidade na elaboração de opções de pagamento da dívida sujeita à
recuperação

judicial
com previsão de carência,
deságio
, parcelamento, dação de créditos em pagamento e outras medidas dessa natureza, já que a renegociação da dívida, ínsita ao processamento da
recuperação

judicial
, envolve, naturalmente, modificação das condições de pagamento dos créditos incluídos no plano recuperacional; como houve
aprovação
soberana pela ampla maioria dos credores, não se visualizando qualquer nulidade/ilegalidade, não se pode cogitar da realização de controle de legalidade para inclusão de valores e encargos excluídos do plano aprovado pela AGC”
(AI 37098/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). “Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, que também se confunde com a questão referente à preclusão e à renúncia, importante salientar que ‘as decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de
recuperação
. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.513.260/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016).” (AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).”
(N.U 1007034-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA – PERÍODO DE CARÊNCIA E DESÁGIO FIXADOS EM PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE
- LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS – MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia, só adquire status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário e, por essa razão é que depende de homologação judicial. II -
Não há qualquer ressalva no que diz respeito ao período de carência de 24 meses e ao deságio de 70% do valor do crédito, aprovado em condições iguais aos credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia neste ponto.
III – Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em favor da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores.”
(N.U 1011910-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
-
Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de pagamento
–
Alegação de que há deságio excessivo sobre o crédito concursal quirografário (90%), prazo total de pagamento muito longo
, correção monetária abusiva (Taxa Referencial + juros de 1% a .a.)
-
Cláusulas de caráter estritamente negocial - Inexistência de abusividade, considerando o critério da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em assembleia geral – Art. 35, I, LRJ - – Cláusulas que não estão fora das balizas de controle de legalidade pelo juízo - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - PREVISÃO DE SUBCLASSE - Tratamento igualitário a credores que estão na mesma situação jurídica – Subdivisão de Classe que não viola o princípio do par conditio creditorum – Enunciado nº 57 da 1ª. Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal – Previsão de diferentes opções de pagamento com livre possibilidade de adesão pelos credores não se mostra ilegal - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – Ausência de ilegalidade na previsão de que, na hipótese de crédito ser incluído mediante impugnação ou habilitação de crédito judicial, o prazo de pagamento iniciar-se-á a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar sua inclusão – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS CONTRA OS COOBRIGADOS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS. A cláusula 14 desobriga avalistas, fiadores e coobrigados de suas responsabilidades pelos créditos originais – Ofensa ao disposto nos arts. 49, § 1º, e 59, caput, LRJ – Incidência da Súmula 581-STJ e Súmula 61-TJSP – Ineficácia da Cláusula 14 do Plano – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.”
(TJ-SP - AI: 20257166320218260000 SP 2025716-63.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A SUPOSTAS IRREGULARIDADES DO PLANO. CLÁUSULA QUE PREVÊ CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. DESÁGIO DE 90%, PRAZO ALONGADO PARA PAGAMENTO
, juros de 2% PARA CORREÇÃO DA INFLAÇÃO. QUESTÕES NEGOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NA SOBERANIA DAS DECISÕES DOS CREDORES REUNIDOS EM ASSEMBLEIA. recurso improvido. 1.
Em razão da soberania da Assembleia Geral de Credores, a interferência do magistrado na seara negocial do plano de recuperação judicial é extremamente restrita, tal como a doutrina já teve oportunidade de se manifestar ao aprovar o enunciado 46 da 1ª Jornada de Direito Comercial.
2. Ao elaborar o plano de recuperação judicial, a empresa Recuperanda pode novar as dívidas do passivo, readequando os prazos de pagamento dos créditos, inclusive com condições especiais sobre os valores fixados e encargos financeiros, conforme autoriza o artigo 50, incisos I, IX e XII da Lei 11.101/05. 3. A
previsão de um deságio de 90% ou de um prazo consideravelmente alongado de carência e pagamento dos credores, não pode ser considerada como medida ilegal.
4. A aplicação de juros de 2% e adoção da TR é perfeitamente admitida, se submetida e aprovada pela Assembleia Geral de Credores, conforme já decidido por esta Câmara Cível ( AI - 1633942-7 - São José dos Pinhais - Rel.: HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - Unânime - J. 29.11.2017; AI - 1704491-2 - Umuarama - Rel.: Denise Antunes - Unânime - J. 06.12.2017). 5. Uma vez que as insurgências do agravante dizem respeito tão somente ao aspecto econômico do plano, cuja análise compete aos credores em AGC, e tendo em vista que o plano foi aprovado pela maioria dos presentes, cumprindo com o quórum legal do art. 45, LFR, a decisão agravada não merece reparos. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0040602-46.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 07.12.2022).”
(TJ-PR - AI: 00406024620228160000 Curitiba 0040602-46.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 07/12/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

De mais a mais, o deságio em percentual expressivo exige a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, que poderia sinalizar perdão da dívida, o que não é o caso em mesa, já que foi convencionada atualização monetária.

Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (24 meses), cuja cláusula é também de caráter estritamente negocial.

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade, ressaltando a viabilidade do deságio, não cabe ao Juízo fazer elucubrações acerca da viabilidade e/ou efetividade do plano de recuperação judicial devidamente aprovado pelos credores, em assembleia, nos termos dispostos pelo artigo 35 da Lei nº. 11.101/2005 e consoante jurisprudência deste Sodalício e de outros Tribunais anteriormente apresentada.

Logo, não merece qualquer reparo à decisão agravada, devendo a mesma ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Aliás, pertinente registrar que o Ministério Público, no parecer Id. 250948199, bem pontuou que
“o percentual do deságio e o prazo de carência fixados no caso em tela, e aprovados pela Assembleia Geral de Credores, não se trata de desconto que ultrapasse o limite suportável ou aniquile os créditos do credor, ora recorrente”
, além de que os
“deságios em percentual expressivo exigem a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, o que poderia sinalizar perdão da dívida, o que não é o caso dos autos”
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024